Tribunal: TJSP
Processo: 1026354-85.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – LESÕES NA PERNA DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES TÍPICOS – LESÕES NA PERNA DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS provido em parte. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.